Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718376-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte embargada. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 17:43:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador